Tribunal: TJSP
Processo: 0010083-36.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional ou Progressão de regime prisional. Requisito subjetivo não comprovado. Atestado de mau comportamento carcerário. Prazo de reabilitação de falta disciplinar. Inconstitucionalidade dos artigos 89 e 90 do RIP. Inocorrência. Recurso desprovido.